Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-34.2004.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002107-34.2004.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGANTE), LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - CPF: 255.017.458-52 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MARCAL - CPF: 069.062.448-41 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – S
USTAÇÃO DE PROTESTO CONEXA À AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – DANO E NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS – PROTESTOS CANCELADOS
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002107-34.2004.8.11.0086

EMBARGANTE: BAYER CROPSCIENCE LTDA

EMBARGADO: COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que desproveu o recurso aviado pela ora embargante e manteve a sentença de parcial procedência.

A embargante aponta que “
o acórdão embargado, nos termos dos artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e artigo 489, § 1º, inciso IV, todos do CPC, padece de três omissões, pois deixou de enfrentar os seguintes argumentos deduzidos pela BAYER no processo: (i) inexiste o pressuposto de aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do CC, em desfavor da BAYER, pois (a) a PRODUTIVA reconhece e confessa que a BAYER cumpriu adequadamente sua obrigação de entregar os produtos, nos termos do artigo 389 do CPC; e (b) a BAYER provou, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, que foi a PRODUTIVA que inadimpliu a obrigação de pagar os títulos válidos emitidos contra a PRODUTIVA, por produtos que lhe foram regularmente entregues; (ii) os títulos enumerados às fls. 35/38 e 46/47 são documentos eletrônicos comprobatórios da existência de dívida e tais documentos, a teor do disposto no artigo 1° da Lei n° 9.492/97, podem ser protestados; e (iii) a BAYER comprovou, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, que os títulos que embasam a dívida ora confessada pela PRODUTIVA são absolutamente válidos e espelham integralmente o crédito líquido, certo e exigível da BAYER contra a PRODUTIVA, em razão de compra que não é eivada de qualquer vício, sendo absolutamente lícito o protesto dos títulos.” – sic.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONEXA À AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – DANO E NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS – PROTESTOS CANCELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a conexão entre ações pressupõe os fatos ou fundamentos jurídicos do pedido comum entre as demandas, no entanto, no caso concreto, além de não haver a identidade dos fundamentos e pedido entre as demandas, deve prevalecer, por analogia, a ressalva prevista no artigo 55, §1º do CPC, porque, em que pese sentenciadas na mesma data, a ação monitória foi primeiramente remetida para esta Corte em 19/04/2019, enquanto que a presente demanda aportou nesta instância depois de 02 (dois anos), em 06/06/2021, quando já apreciado a apelação daquela demanda alegadamente conexa.

De acordo com o instituto da exceptio non adimplenti contractus (CC, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento dos recursos interposto pelas partes, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022